Tribunal: TJBA
Processo: 8156424-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156424-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSIAS TEIXEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
THAIS OLIVEIRA AUGUSTO, MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. MORA CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, na qual a parte autora buscava a revisão de contrato de financiamento de veículo, com limitação dos juros remuneratórios, afastamento da capitalização de juros, nulidade da comissão de permanência, repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade dos encargos contratuais, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e autorizou o levantamento dos valores depositados judicialmente pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento apresenta abusividade em relação à taxa média divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual; (iii) determinar se houve cobrança irregular de comissão de permanência; e (iv) verificar se eventual abusividade contratual seria apta a descaracterizar a mora e autorizar repetição do indébito, exclusão de registros restritivos e manutenção da posse do bem financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, sendo possível a revisão judicial das cláusulas contratuais quando demonstrada abusividade, sem afronta ao princípio do
pacta sunt servanda
.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

A aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve considerar as peculiaridades do caso concreto e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN como parâmetro de referência.

A taxa contratual de 1,94% ao mês e 25,93% ao ano mostra-se compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade contratual no período da contratação, fixada em 1,91% ao mês e 25,44% ao ano, inexistindo excessividade apta a justificar intervenção judicial.

É admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização de juros.

A comissão de permanência é válida quando expressamente contratada, desde que não cumulada com outros encargos moratórios e limitada aos parâmetros admitidos pela jurisprudência do STJ.

A análise do contrato revela inexistência de cobrança de comissão de permanência, afastando qualquer ilegalidade relacionada ao encargo.

A inexistência de abusividade contratual impede a descaracterização da mora e afasta os pedidos de repetição do indébito, exclusão de registros restritivos e manutenção da posse do bem financiado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, § 1º, e art. 52, § 1º; CPC, arts. 487, I, 85, § 11, 98, § 3º, e 543-C; Decreto nº 22.626/1933; MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 648; STF, Súmula nº 596; STJ, Súmulas nº 30, 294, 296, 297, 381, 382 e 472; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 12.08.2009.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.